Tribunal: STF
Processo: Rcl 14262
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTA CORTE REFERENTE À PROCESSO JÁ BAIXADO NA ORIGEM. ATO PRATICADO POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO STF Nº 468/2011. 



    Tratando-se de ato praticado por delegação de competência do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, não há como se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal.



    Agravo regimental conhecido e não provido.